Tribunal: TJBA
Processo: 8151733-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8151733-82.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRENDA GUSMAO FREIRE DE SANTANA Advogado(s): ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADAS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO RESTRITIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a regularidade da contratação de cartão de crédito, sua utilização e o inadimplemento que ensejou a negativação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve comprovação da relação contratual e da legitimidade do débito que originou a negativação; (ii) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, com inversão do ônus da prova em favor da consumidora. 4. A instituição financeira comprovou a contratação mediante termo de adesão eletrônico, documentos pessoais e registro fotográfico, conferindo verossimilhança à avença. 5. As faturas detalhadas evidenciam a efetiva utilização do cartão, com diversas transações em estabelecimentos comerciais e pagamentos parciais realizados, caracterizando reconhecimento da dívida. 6. O inadimplemento restou demonstrado, sendo o valor negativado compatível com o saldo devedor da fatura. 7. A inscrição do nome em cadastro restritivo decorreu de exercício regular de direito do credor, afastando a ilicitude. 8. Inexistente ato ilícito, não há dever de indenizar, restando prejudicadas as alegações relativas ao dano moral. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da contratação, da utilização do cartão de crédito e do inadimplemento legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo. 2. A negativação regular, decorrente de dívida válida, não configura dano moral indenizável. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 175 e 188, I; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8151733-82.2025.8.05.0001, em que é Apelante Brenda Gusmão Freire de Santana e Apelado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator